Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706451-26.2022.8.07.0012 Número do processo na origem: 0706451-26.2022.8.07.0012 APELANTE: ANA PAULA NETO AGUIAR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CLARO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, LOJAS RIACHUELO SA, TELEFONICA DATA S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar documentalmente a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 13 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora